Tribunal: TJBA
Processo: 8012885-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012885-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): LORENA VIANA DA MOTTA, MARCOS HENRIQUE MENDES VILELA, ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO, ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE AGRAVADO: NAIR SILVEIRA PATURY E CIA LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TLLF. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EMPRESA INATIVA. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal para a sócia-gerente da empresa executada, por ausência de elementos que evidenciassem responsabilidade pessoal. A execução fiscal originária visa à cobrança da TLLF no valor histórico de R$ 4.118,39. A parte agravada suscitou preliminares de prescrição intercorrente e de inexigibilidade do crédito tributário por ausência de fato gerador. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítimo o redirecionamento da execução fiscal à sócia-gerente diante de indícios de dissolução irregular da empresa; e (ii) saber se é exigível o crédito tributário relacionado à TLLF frente à comprovação de inatividade da empresa nos períodos cobrados. III. Razões de decidir A dissolução irregular é presumida quando a empresa não é localizada no endereço fiscal sem comunicação oficial de encerramento, conforme a Súmula 435 do STJ. A alegação de prescrição intercorrente não prospera, por não restar caracterizada a inércia da Fazenda Pública (Súmula 106 do STJ). Demonstrada a paralisação das atividades da empresa desde 2004, por determinação do Ministério de Minas e Energia, torna-se ilegítima a exigência da TLLF por ausência de fato gerador nos exercícios subsequentes. Aplicação do efeito translativo do agravo de instrumento para extinguir a execução fiscal de origem com base no art. 485, VI, do CPC, por questão de ordem pública. A execução fiscal também se mostra incompatível com os princípios da eficiência e da razoabilidade administrativa, diante do valor irrisório do crédito executado, conforme tese fixada no Tema 1184 do STF. IV. Dispositivo e tese Rejeitada a preliminar de prescrição intercorrente. Acolhida a preliminar de inexigibilidade do crédito tributário. Extinção da execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Prejudicada a análise do mérito recursal quanto ao redirecionamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI; CTN, art. 135, III; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STF, Tema 1184; TJ-BA, AI 8016406-18.2018.8.05.0000; TJ-BA, Apelação 0772101-83.2017.8.05.0001; TJ-MS, AI 1415143-39.2020.8.12.0000; TJ-GO, AI 0722091-68.2019.8.09.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8012885-21.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como agravados NAIR SILVEIRA PATURY E CIA LTDA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PRA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL NA ORIGEM, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do voto do relato Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)